Tribunal: TJSP
Processo: 2159812-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Decisão que determinou realização da prova pericial, nomeou perito e impôs à executada o pagamento da verba honorária pericial - Como a prova pericial foi determinada pelo juízo arcam ambas as partes com essa despesa, na exegese do CPC, artigos 513, 771, 318 e 95 - Decisão modificada – Recurso provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640124
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2159812-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante FUNDAÇÃO
SÃO PAULO, são agravados CARLA MOROZETTI BLANCO SINTO e RAFAELA
MOROZETTI BLANCO SINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com observação, V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159812-49.2020.8.26.0000 -Voto no 14876 - GC
2
Agravo de Instrumento no 2159812-49.2020.8.26.0000
Agravante: Fundação São Paulo
Agravada: Rafaela Morozetti Blanco Sinto
Comarca de Santos 11a Vara Cível
Juiz de 1o Grau: Daniel Ribeiro de Paula
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14876

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença -
Decisão que determinou realização da prova pericial, nomeou
perito e impôs à executada o pagamento da verba honorária
pericial - Como a prova pericial foi determinada pelo juízo
arcam ambas as partes com essa despesa, na exegese do CPC,
artigos 513, 771, 318 e 95 - Decisão modificada Recurso
provido, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
que, nos autos do cumprimento de sentença que a agravada move em face do agravante,
determinou a realização da prova pericial, nomeou perito e impôs à executada o
pagamento da verba honorária pericial.
Alega-se, nele, em síntese, que, se a perícia judicial foi
determinada pelo juízo, o valor dos honorários periciais será rateado entre as partes.
Aduz ainda que “os cálculos dependem de simples cálculo aritmético”.
Concedido efeito suspensivo no recurso (fls. 203), que é
tempestivo, foi preparado e respondido (fls. 207/209).
É o relatório.
A decisão agravada veio assim fundamentada
“Vistos, Diante da discordância entre as partes acerca do
crédito que cabe a parte exequente e de acordo com o
COMUNICADO CONJUNTO No 1744/2019, assim como a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159812-49.2020.8.26.0000 -Voto no 14876 - GC
3
diminuição nos quadros de funcionários do setor de contadoria
desta comarca, determino a realização de perícia contábil.
Para a perícia judicial, nomeio Marcelo Mota Borges Pereira,
que cumprirá o encargo escrupulosamente, independentemente
de termo de compromisso. As partes, no prazo comum de quinze
dias, poderão indicar assistentes técnicos e formular quesitos.
Após a apresentação dos quesitos, intime-se o perito para que
manifeste concordância com a nomeação (no prazo de cinco
dias) e para que, em aceitando, apresente proposta de
honorários. Fiquem as partes cientes de que os contatos
profissionais, o currículo e a documentação do perito se
encontram em prontuário disponível para consulta no portal
dos auxiliares da justiça, hospedado no site do Tribunal de
Justiça de São Paulo. Havendo escusa, retornem os autos
conclusos para nova nomeação de perito. Em caso de
concordância, intimem-se as partes para que no prazo comum
de cinco dias, querendo, manifestem-se sobre a proposta de
honorários. Se ocorrer oposição quanto ao valor da proposta
de honorários, intime-se o perito para que se manifeste a
respeito em cinco dias, tornando os autos conclusos a seguir
para arbitramento. Caso não haja oposição ao valor dos
honorários, homologo desde logo o valor da proposta, fixando
a quantia no montante apresentado pelo perito; nesta hipótese,
a seguir intimem-se a parte executada para que providencie o
depósito do montante no prazo de dez dias. Feito o depósito,
comunique-se o perito (por correio eletrônico) para que sejam
iniciados os trabalhos. O laudo pericial deverá ser entregue em
cartório no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data
em que o perito for comunicado para dar início aos trabalhos.
Apresentado o laudo, intimem-se as partes para que no prazo
comum de quinze dias se manifestem sobre o resultado, mesma
oportunidade em que deverão providenciar a apresentação de
seus pareceres técnicos. No mais, providencie a serventia o
necessário para tornar sem efeito a petição de fls. 230/233
tendo em vista que não tem relação com presente feito. Int.
Dispõe o CPC, art. 513, “caput”: “O cumprimento de sentença
será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a
natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código”, qual
seja o processo de execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159812-49.2020.8.26.0000 -Voto no 14876 - GC
4
No processo de execução está estabelecido no CPC, art. 771,
“caput”, o mesmo, que se aplica aos atos executivos no cumprimento de sentença.
E o parágrafo único do art. 771 do CPC dispõe que: “Aplicam-se
subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da Parte Especial”.
Na Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo I, das Disposições
Gerais, regra o parágrafo único do art. 318 do Novo CPC que “O procedimento comum
se aplica subsidiariamente aos demais procedimentos especiais e ao processo de
execução”.
No procedimento comum dispõe no art. 95 do Novo CPC que:
“Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo
a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a
perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”. (gn).
De tal modo, como o juízo “a quo” entendeu por necessária a
verificação dos cálculos diante da controvérsia instalada no cumprimento de sentença
centrada na divergência entre as partes sobre o crédito que cabe à parte exequente, e na
impossibilidade de se utilizar da contadoria do juízo, como tudo regrado no CPC, art.
524, § 2o, nomeou perito a tal desiderato.
Neste contexto, arcam as partes igualmente com as despesas
periciais, observando-se sempre eventual benesse da gratuidade de justiça, se deferida.
Em suma: como a prova pericial foi determinada pelo juízo
arcam as partes com os ônus dessa despesa, nos termos do artigo 95 do Novo CPC.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, com
observação.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159812-49.2020.8.26.0000 -Voto no 14876 - GC
5